Tribunal: TJMT
Processo: 1024557-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024557-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI registrado(a) civilmente como DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI - CPF: 901.950.431-20 (AGRAVANTE), BARTIRA BIBIANA STEFANI - CPF: 570.680.541-53 (AGRAVADO), MARCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 290.044.461-68 (ADVOGADO), BARTIRA BIBIANA STEFANI - CPF: 570.680.541-53 (ADVOGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1024557-51.2023.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Denise Gomes Teixeira Pirani.

Agravada:
Bartira Bibiana Stefani.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRAMITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE – PROCESSO SINCRÉTICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil não traz previsão de ingresso de processo autônomo para o cumprimento de sentença, devendo o exequente formular requerimento para o seu cumprimento nos autos do processo de conhecimento e não em autos apartados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1024557-51.2023.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Denise Gomes Teixeira Pirani.

Agravada:
Bartira Bibiana Stefani.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Denise Gomes Teixeira Pirani em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Bartira Bibiana Stefani, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, tramitando em autos apartados.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, uma vez que o CPC prevê expressamente que o cumprimento de sentença é realizado dentro dos próprios autos de conhecimento e não o fazendo, ocasiona a carência da ação. Defende que o manejo da ação autônoma constitui erro grosseiro, haja vista que o cumprimento de sentença não pode originar novo processo, justamente por se tratar de desdobramento do processo de conhecimento, tratando-se de fase subsequente. Além disso, informa que a sentença já transitou em julgado, não comportando mais sequer o cumprimento provisório, o que foi desprezado pelo juízo e à revelia das regras processuais.

De maneira subsidiária, alega que o
decisium
indica ser o dever da impugnante apontar o valor que entende correto ou apresentar o demonstrativo do débito. Entretanto, aduz ser impossível fazê-lo, a ponto de o próprio juízo
a quo
determinar a intimação da agravada para apresentar o valor que pretende à título de reembolso, considerando os recibos foram apresentados nos autos na fase de conhecimento. Ao final requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 187434663).

As informações foram prestadas (id. 189388183).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 190277187).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1024557-51.2023.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Denise Gomes Teixeira Pirani.

Agravada:
Bartira Bibiana Stefani.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Bartira Bibiana Stefani ajuizou cumprimento provisório de sentença em face de Denise Gomes Teixeira Pirani, decorrente da condenação nos autos da ação de indenização por dano material, moral e estético (autos PJE – n.o 0005845-96.2015.8.11.0004), visando o recebimento no valor de R$ 186.929,93 (cento e oitenta e seis mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos).

A executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo a carência de ação diante do ajuizamento do cumprimento provisório de sentença em autos apartados e o erro na escolha da modalidade de cumprimento de sentença. Além disso, discorreu sobre o termo inicial dos encargos com data não fixada, impugnando os cálculos apresentados pela exequente e pelo indeferimento de pedido de penhora (id. 96635983 – autos de origem).

Na sequência, a parte autora/agravada informou nos autos a ocorrência do trânsito em julgado do processo originário (autos n.o 0005845-96.2015.8.11.0004), pedindo a conversão do cumprimento de sentença provisório em definitivo, o que foi deferido pela magistrada no id. 104923148.

Opostos embargos de declaração pela executada/agravante, estes foram rejeitados (id. 115633570).

Em seguida, a douta magistrada proferiu decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, nos próprios autos apartados, determinando a extinção do processo de conhecimento, a fim de evitar tumulto processual.

A propósito, assim destacou a magistrada: “
Por fim, considerando que o feito se encontra instruído com as peças processuais necessárias, também para evitar tumulto processual, DETERMINO a extinção da ação de conhecimento para que passe a tramitar tão somente o presente cumprimento de sentença.
” (id. 129292050).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o CPC prevê expressamente que o cumprimento de sentença é realizado dentro dos próprios autos de conhecimento e não o fazendo, haverá a carência de ação.

Defende que a ação autônoma constitui erro grosseiro, uma vez que o cumprimento de sentença não pode originar novo processo, justamente por se tratar de desdobramento do processo de conhecimento, tratando-se de fase subsequente, além de já ter transitado em julgado.

Subsidiariamente, alega que a decisão agravada indicou o dever da impugnante apontar o valor que entende correto ou apresentar o demonstrativo. Entretanto, tal fato mostra-se impossível, a ponto de o próprio juízo determinar a intimação da agravada para apresentar o valor que pretende à título de reembolso, considerando os recibos apresentados encontram-se nos autos na fase de conhecimento.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão agravada, que entendeu pela conversão do cumprimento provisório de sentença em cumprimento definitivo, determinando o prosseguimento em autos apartados do processo originário.

Adianto que a razão acompanha a agravante. Explico.

É sabido que vigorava no ordenamento jurídico brasileiro a regra pela qual o direito invocado pelo autor e a posterior satisfação da pretensão reconhecida em juízo ocorriam em processos distintos.

A propósito, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Tradicionalmente, o direito brasileiro exigia para a execução de títulos executivos judiciais um processo autônomo, de forma que a parte, após a obtenção do título executivo no processo de conhecimento, via-se obrigada a propor um novo processo, agora de natureza satisfativa.
A era da autonomia exigia a existência de dois processos distintos e sucessivos: primeiro se declarava o direito e se condenava o réu ao cumprimento de uma obrigação (processo de conhecimento) e, posteriormente, se buscava a satisfação da obrigação (processo de execução).
” (Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, 13. ed. – Salvador; Ed. JusPodivm, 2021, pág. 1048 - destaquei).

Contudo, a Lei no. 11.232/2005 trouxe novos paradigmas ao processo civil brasileiro, inserindo o denominado sincretismo processual, de modo que passou a admitir que o cumprimento da sentença fosse efetivado no bojo dos autos da própria ação de conhecimento.

Inclusive, sobre a referida inovação, se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO CAUSÍDICO. ART. 24, § 1o, DA LEI N. 8.906/94. PRECEDENTES.
EXECUÇÃO EM PROCESSO DIVERSO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 589 DO CPC
(REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 11.232/05). INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte entende que, nos termos do § 1o do art. 24 da Lei n. 8.906/94, o patrono da causa possui direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais em legitimidade concorrente com a parte.

2. Após a vigência da Lei n. 11.232/05 a execução de título executivo judicial, atual cumprimento de sentença, se faz nos mesmos autos do processo de conhecimento, caracterizando, assim, o denominado processo sincrético. Antes, porém, a execução deveria seguir a norma do art. 589 do CPC
.

3. Tanto o novel cumprimento de sentença quanto o antigo processo de execução definitiva se realizam no processo principal a fim de evitar a possibilidade de dupla cobrança, sobretudo no caso dos autos que trata de execução de honorários de sucumbência, no qual tanto a parte quanto o causídico possuem legitimidade para iniciar a execução conforme alhures explanado. Impende registrar não se pode confundir a possibilidade de executar em autos apartados, no mesmo processo, com a impossibilidade de executar em processo diverso do principal. Ressalte-se que não se trata de execução de honorários contratuais, pois a verba contratada poderá ser executada pelo causídico em processo autônomo, tendo em vista a validade do contrato como título executivo extrajudicial.

4. O acórdão recorrido merece reforma para que seja extinta a presente execução, eis que contrariou a norma do art. 589 do CPC, na redação anterior à Lei n. 11.232/05, o qual deve ser interpretado em harmonia com o § 1o do art. 24 da Lei n. 8.906/94. Em razão da inversão dos ônus da sucumbência, considera-se prejudicada a análise da alegada violação do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC.

5. Recurso especial provido.
(REsp n.o 1138111/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 02.03.2010 – destaquei).

O Código de Processo Civil de 2015 adotou o mesmo sistema inserido pela Lei n.o 11.232/05, de modo a dar efetividade, celeridade e economia processual, concentrando todos os requerimentos e defesas nos mesmos autos, incluindo o processo executivo.

Desta forma, no que se refere ao cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, dispõe o art. 523 do CPC:

“
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”

Extrai-se do referido dispositivo, a desnecessidade do ajuizamento de processo autônomo para processamento do cumprimento de sentença, o qual será iniciado por requerimento do exequente, nos próprios autos da ação principal.

Feitos os apontamentos, no presente caso, é possível observar que a exequente manejou cumprimento provisório de sentença em autos apartados, ainda quando pendente de julgamento do recurso de apelação no processo originário.

Contudo, havendo trânsito em julgado deste, a agravada postulou a conversão do cumprimento de sentença, mas para que fosse mantido os autos apartados, ao invés de postular na própria ação de conhecimento, a despeito de sua regular tramitação por meio eletrônico.

Veja que, muito embora tenha feito simples pedido de conversão de cumprimento provisório em cumprimento definitivo da sentença, acolhido pela douta magistrada, não consta qualquer justificativa plausível para o ajuizamento em autos apartados, tampouco elementos que evidenciem a necessidade de propositura de nova ação ao invés de mero requerimento pelo início de nova fase processual nos autos da ação originária, nos exatos termos determinados pelo Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos Tribunais, ao enfrentar casos semelhantes, guardada as peculiaridades, assim já manifestou,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS - DESCABIMENTO - MERA FASE PROCESSUAL.

1. Deve ser reformada a decisão que determinou a distribuição do cumprimento de sentença em autos apartados, pois, segundo a sistemática do Código de Processo Civil, não há que se falar em ação autônoma da execução, mas de mera fase, incidente do processo de conhecimento
.” (TJMG, RAI n.o 1.0000.20.540584-8/001, 9a Câmara Cível, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 23.02. 2021 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO AUTÔNOMO - DESNECESSIDADE - REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL.
1- Na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, evidencia-se a desnecessidade de processo autônomo para processamento do cumprimento de sentença, o qual será deflagrado via requerimento nos próprios autos da ação principal. 2- Recurso provido
.”
(TJMG, RAI n.o 10000200587921001, 9a Câmara Cível, Rel. Des. José Arthur Filho, j.

29.07.2020 - destaquei).

Nesse contexto, considerando o
error in procedendo,
a fim de evitar prejuízo às partes e nos termos que determina o Código de Processo Civil, evidente que o cumprimento de sentença deve ocorrer nos autos principais, respeitando-se, todavia, os princípios da celeridade e economia processual.

Portanto, pedindo vênia ao entendimento esposado pela douta magistrada, deve a fase de cumprimento de sentença ocorrer nos próprios autos da ação principal, observando-se o aproveitamento dos atos processuais realizados sem qualquer prejuízo às partes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024